Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITO. NÃO EVIDENCIADO DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. 1.1 In casu, apesar da impugnação ter sido apresentada intempestivamente, tratava apenas sobre a ilegitimidade ativa da exequente, matéria que pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. A falta de provas concernentes à ausência de cessão dos direitos de crédito decorrentes da ação de desapropriação executados nos autos de origem, não evidência de plano a existência do direito alegado, assim, não autoriza a improcedência da impugnação, ao menos nesta sede de análise superficial.
3. Recurso conhecido e desprovido.